Tribunal: STF
Processo: ARE 1182812
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com fundamento na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, declinou da competência para a Justiça Federal de primeiro grau, tendo em vista que o denunciado não era ocupante de cargo com prerrogativa de função por ocasião do fato e que o crime em questão não estava relacionado às funções de deputado estadual.



    II – No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    III – Ambas as Turmas desta Corte já decidiram que tal entendimento sobre o foro por prerrogativa de função tem aplicação imediata (Inq 4042-AgR/CE, relatado pela Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, e Pet 7.471- AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    IV – A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu.



    V – Desse modo, estando a decisão do TRF4 fundada em orientação do Plenário desta Corte, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. A matéria já foi, inclusive, analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do ARE 1.138.457/MG, relatado pelo Ministro Edson Fachin (Tema 856).



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.